Tribunal: TJDFT
Processo: 0752657-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REPARAÇÃO MANDIBULAR NEGADA. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para autorizar cirurgia de reparação mandibular.

2. Ainda que se vislumbre presente a probabilidade do direito e, a despeito de constar urgência em relatório médico, inexiste risco iminente tampouco lesão irreparável ao segurado apta a justificar o deferimento da tutela provisória de urgência sem que haja um aprofundamento na instrução probatória.

3. Conforme definição da ANS, emergência apresenta ameaça imediata para a vida do paciente, enquanto a urgência é uma ameaça em um futuro próximo, que pode vir a se tornar uma emergência se não for solucionada. Apesar dos termos do laudo, verifica-se que ele foi emitido de forma padronizada por Cirurgião Dentista, eis que exatamente idêntico ao relatório médico por ele também emitido para paciente diverso, autor no processo de n. 0720276-36.2023.8.07.0001 citado nestes autos pela própria patrona da causa. Dessa forma, não há como reconhecer a presença dos elementos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência sem o aprofundamento do contraditório na 1a instância.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.